Tribunal: TJPA
Processo: 0806958-88.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806958-88.2018.8.14.0028
APELANTE: THAMIRES NASCIMENTO SERRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO

MÉDICO. PROVA DA NECESSIDADE CONSTANTE DOS AUTOS. DIREITO À SAÚDE

ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E

D
ESPROVIDOS.

1.

Como relatado, o Município argumenta que a autora da ação não fez provas das suas alegações. Questiona ainda o valor fixado a título de honorários de sucumbência.

2.

Ocorre que esses argumentos não procedem, uma vez que constam dos autos documentos (anexos à petição inicial) relativos ao estado de saúde da criança e a necessidade de tratamento.

3.

Com efeito, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

4. Em relação ao questionamento de ambas as partes sobre os honorários, entendo que, levando em consideração

o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado (que não chegou a necessitar de atuar em audiência de instrução e julgamento, que não houve, e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários de sucumbência foram fixados em um patamar razoável, especialmente quando considerado que foi atribuído à causa o valor de
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e

quatro reais).

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer dos recursos
e negar-lhes provimento.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

a

de

do ano de 2021.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um deles adesivo, interpostos contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulado pela autora na
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER, determinando ao Munícipio o pagamento de despesas relativas ao Tratamento Fora de

Domicílio (TFD) da menor na cidade de Barretos/SP, tendo em vista estar acometida por “linfoma de

Hodgkin” (CID 10, c81.2), com estágio clínico iib (em tratamento oncológico quimioterapia +

radioterapia, por período indeterminado. A decisão condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em
R$ 998,00 (nove centos e noventa e oito reais).

Em suma o Munícipio argumenta que a autora da ação não fez provas das suas alegações. Questiona ainda o valor fixado a título de honorários de sucumbência.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que os pedidos da açaõ sejam julgados improcedentes.

A autora interpôs Recurso Adesivo alegando que os honorários de sucumbência foram fixados em valores irrisórios, razão pela qual pede que a sentença seja reformada neste ponto, a fim de que essa verba seja majorada.

Era o que tinha a relatar.

Foram ofertadas contrarrazões.

Houve parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso do ente público municipal, deixando, contudo, de pronunciar sobre o tema relativo aos honorários de sucumbência.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

Belém-Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço das apelações.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um deles adesivo, interpostos contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulado pela autora na
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER, determinando ao Munícipio o pagamento de despesas relativas ao Tratamento Fora de

Domicílio (TFD) da menor na cidade de Barretos/SP, tendo em vista estar acometida por “linfoma de

Hodgkin” (CID 10, c81.2), com estágio clínico iib (em tratamento oncológico quimioterapia +

radioterapia, por período indeterminado. A decisão condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em
R$ 998,00 (nove centos e noventa e oito reais).

Como relatado, o Munícipio argumenta que a autora da ação não fez provas das suas alegações. Questiona ainda o valor fixado a título de honorários de sucumbência.

Ocorre que esses argumentos não procedem, uma vez que constam dos autos documentos (anexos à petição inicial) relativos ao estado de saúde da criança e a necessidade de tratamento.

Com efeito, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

Eventual caráter programático que se pretenda atribuir à norma constitucional que trata do direito à saúde (CF, art. 196) não pode ser confundida com sua ineficácia, haja vista que, além do conteúdo dirigente com o qual se volta para o Estado de Direito, é dotada de efeito paralisante não apenas de outras regras capazes de desvirtuá-la, mas também da omissão e negligência da Administração. Ou seja, sua presença no corpo constitucional não é meramente decorativa, devendo servir de supedâneo para a outorga da tutela jurisdicional.

Isso porque, se de um lado o Judiciário não pode intervir no Executivo de modo a modelar e determinar quais políticas públicas devem ser realizadas prioritariamente, por outro viés, tem o
dever
de assegurar e garantir a materialidade dos direitos fundamentais da coletividade como um todo, de modo a permitir a consagração do princípio basilar deste Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja, a dignidade humana.

Assim, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivo o direito à saúde do cidadão, com o fim de garantir além do preceito constitucional, a dignidade das pessoas.

Diante disso, não há como corroborar com a tese de que ao judiciário não é permitido determinar o fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público, pois não se trata de criação de políticas públicas, mas de imposição de cumprimento de políticas públicas já criadas e que se insere no rol de direitos fundamentais.

Ademais, o princípio da reserva do possível não se sustenta no caso, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÂO MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros. 2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário. 3. Recurso Conhecido e Não provido. (TJPA AI n.º0009490-26.2016.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. DJe 12.02.2020). Grifei

Em relação ao questionamento de ambas as partes sobre os honorários, entendo que, levando em consideração

o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado (que não chegou a necessitar de atuar em audiência de instrução e julgamento, que não houve, e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários de sucumbência foram fixados em um patamar razoável, especialmente quando considerado que foi atribuído à causa o valor de
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e

quatro reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2021